Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-04.2008.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000175-04.2008.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: AQUILINO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAIQUE RODRIGUES FRANCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO REPASSE DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela massa falida de instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cancelamento de débito e indenização, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado pelo autor.

II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a efetiva contratação do empréstimo e o proveito econômico pelo consumidor, a fim de validar as cobranças realizadas; (ii) verificar se o desconto indevido em verba alimentar por longo período enseja condenação por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir
3
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, competindo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado nem comprovante de transferência do numerário para a conta do consumidor, limitando-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário,
por vários anos
, ultrapassam o mero aborrecimento,
sobretudo por diminuição injusta de verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável.

7. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso e aos precedentes deste Tribunal. 8. Inexistindo prova do repasse do montante do empréstimo ao autor, é incabível o pleito de compensação de valores.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

0000175-04.2008.8.05.0194
,
em que figura como apelante,
BANCO
CRUZEIRO DO SUL
S.A. -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, e apelado,

AQUILINO MARQUES DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.